Tribunal: CARF
Processo: 11020.907411/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando o despacho decisório contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos indevidamente compensados serão exigidos com os respectivos acréscimos legais.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907411/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MECÂNICA INDUSTRIAL COLAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando o despacho decisório
contém a fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao
exercício da plena defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do
processo administrativo fiscal.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa
a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos indevidamente compensados serão exigidos com os respectivos
acréscimos legais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907411/2013-39
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
conselheiro
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa,
relativo ao fato gerador de 31/03/2010.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 22/01/2014
(fl. 54), o contribuinte apresentou, em 11/02/2014, a manifestação de inconformidade de
fls. 2/36, a seguir resumida.
Consigna, inicialmente, que a fundamentação do despacho decisório foi apenas relatar
que o contribuinte não possui crédito disponível para efetuar a compensação, sem
adentrar no mérito do crédito pretendido. Em seguida, discorre acerca da nulidade do
despacho decisório, enfatizando a ausência de fundamentação, o desvio de finalidade e
o prejuízo ao contraditório administrativo, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Destaca que deve ser possibilitado ao interessado a posterior juntada de documentos que
comprovem as alegações trazidas na manifestação de inconformidade, em respeito ao
princípio administrativo da verdade material.
Sustenta ainda ser inconstitucional e ilegal a multa aplicada em face do princípio
constitucional do não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também tece considerações acerca da inaplicabilidade da taxa Selic
aos supostos débitos como juros de mora e sobre a limitação dos juros de mora dada
pelo Código Tributário Nacional (CTN).
Em todos os pontos de sua defesa cita diversos entendimentos doutrinários e, sobre a
taxa Selic, julgado do STJ. Ao final, requer seja acolhida a alegação de nulidade do
despacho decisório em comento, com todos os seus consectários, inclusive
cancelamento de qualquer cobrança que possa advir do citado despacho.
É o relatório.”
A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade quando o despacho decisório contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena
defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos indevidamente compensados serão exigidos com os respectivos acréscimos
legais.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente pedido de compensação de COFINS, fato gerador 31/10/2010.
Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões ou documentação contra os fundamentos da decisão a quo. Tal
circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro
da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva, comportando apreciação.
Em relação às considerações acerca da nulidade do despacho decisório, cumpre lembrar
que, de acordo com o §11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a manifestação de
inconformidade e o recurso obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235/1972.
O Decreto no 70.235/1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
O despacho contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente –
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de jurisdição do sujeito
passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no processo administrativo que
esse direito é exercido. Também não há exigência legal de intimação do contribuinte
previamente à expedição do despacho decisório.
É importante ressaltar que no referido despacho foi anotado que a fundamentação para o
indeferimento do pedido de compensação reside no fato de o valor correspondente ao
Darf indicado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
conforme consta do quadro “Utilização dos pagamentos encontrados para o Darf
discriminado no Per/Dcomp”.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

O enquadramento legal também foi devidamente especificado, contendo as normas do
CTN e da Lei no 9.430/1996, pertinentes às regras de restituição e compensação de
tributos.
Portanto, estando presentes os elementos que fundamentam despacho decisório, não há
que se cogitar de cerceamento do direito de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar
de nulidade.
O manifestante postulou ainda a juntada posterior de documentos. Nesse caso, deve ser
esclarecido que o momento oportuno para a juntada dos documentos em que se
fundamentam as alegações da defesa é quando da apresentação da manifestação de
inconformidade (art. 15 do Decreto no 70.235/1972).
Os §§ 4o e 5o do art. 16 do citado decreto estabelecem a preclusão da juntada de prova
documental após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há que se
falar em juntada posterior de novos documentos.
Quanto ao mérito, deve-se esclarecer, novamente, que o não reconhecimento do crédito
pleiteado, pela DRF de origem, foi motivado pelo fato de o pagamento mencionado no
Per/Dcomp ter sido utilizado integralmente na quitação de débito de Cofins não-
cumulativa relativo a 31/03/2010, não restando saldo creditório disponível para
compensação.
Na DCTF ativa, transmitida em 21/05/2010, referente ao período de apuração de
31/03/2010, o contribuinte declara o débito no valor de R$ 45.379,87, mas não vincula a
ele quaisquer créditos. No entanto, o Darf recolhido no montante principal de R$
30.000,00 (R$ 36.366,00 de valor total), referente ao período de apuração de
31/03/2010 - discriminado no Per/Dcomp -, foi automaticamente e corretamente
alocado, pelos sistemas da RFB, ao débito declarado em DCTF.
Diante desse fato, o despacho decisório considerou que não havia crédito disponível
para a compensação declarada. O valor apurado no Dacon original ativo, enviado em
07/05/2010, corresponde àquele declarado na DCTF ativa e, portanto, não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior. Não houve entrega de Dacon retificador
para o período em questão.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do
que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o. O Dacon, por sua vez, é
o instrumento hábil para a consolidação e a apuração da contribuição para o período de
31/03/2010.
A legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Nos termos do art. 333 do CPC, o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de
algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do
autor.
Assim, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do
art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina que os autos de infração e notificações
de lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”. Em um processo
de lançamento, diante de seu direito (ou poder-dever) de constituir o crédito tributário, o
Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura do auto de infração, contra o
qual se insurgirá o contribuinte, na condição de “réu”. Nesse tipo de processo, o ônus de
provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário.
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo próprio contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues.
Esse entendimento aplica-se também à restituição. Se o Darf indicado como crédito foi
utilizado para pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão
da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está
correta. Para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, trazendo ao
contraditório os elementos de prova que evidenciem a existência do crédito. À
obviedade, documentos comprobatórios são documentos que atestem, de forma
inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito.
No entanto, não foi apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito.
Tampouco foram transmitidas declarações retificadoras (DCTF e Dacon). Assim, não há
instrumentos capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
O contribuinte sustentou ainda a inaplicabilidade da multa moratória e dos juros com
base na variação da taxa Selic. Nesse ponto, cumpre assinalar que, de acordo com o art.
61 da Lei no 9.430/1996, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento (§1o), limitado o percentual a ser aplicado a vinte por
cento (§2o). Segundo dispõe o §3o, sobre os débitos a que se refere o citado art. 61,
incidirão juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia (Selic), a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Sobre a exigência do débito objeto de compensação não homologada, a Instrução
Normativa SRF no 1.300/2012 assim dispõe:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

Art. 45. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais.
Portanto, a multa aplicada está de acordo com o que determina a legislação tributária,
assim como a aplicação da taxa de juros Selic. O presente foro não é local apropriado
para se examinar questões sobre a constitucionalidade e legalidade de leis, cabendo à
autoridade administrativa tão-somente dar-lhes cumprimento.
Observe-se que o princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de
1988, relativo à vedação ao confisco, é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a
elaboração legislativa, que deve observar a capacidade econômica do contribuinte (art.
145, §1o da CF), sem dar ao tributo conotação de confisco.
Já a aplicação da taxa Selic aos débitos tributários, trata-se de matéria que já se encontra
pacificada na esfera administrativa, conforme consolidado na Súmula no 4 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, cujo teor é o seguinte:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais.
No que se refere à doutrina e à jurisprudência judicial mencionadas na peça de defesa,
frise-se que a Administração Pública somente pode fazer o que a lei autoriza.
Os agentes públicos, portanto, não podem aplicar entendimentos doutrinários contrários
às orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da matéria, uma vez que
a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 37 da Constituição Federal e art. 142 do CTN).
Ademais, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral
de direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do
CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997,
que consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública
Federal em razão de decisões judiciais.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.”
Destaco que decisão da DRJ está alinhada com a reiterada jurisprudência deste
tribunal administrativo, que reconhece a impossibilidade de reconhecimento do crédito quando o
contribuinte não apresenta elementos probatórios hábeis a sua sustentação.
A despeito de ter tido a oportunidade tanto em sede de manifestação de
inconformidade quando de recurso voluntário, a situação que se verifica nos autos revela que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório. O contribuinte não trouxe aos autos
elementos que demonstrassem a suficiência de crédito a ser utilizado em compensação, exceto as
alegações de direito. Não há nos autos comprovação de sua alegação mediante documentação
hábil, fiscal e contábil.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito negar provimento.
É como voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.487 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907411/2013-39

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital